Tribunal: TJES
Processo: 5008327-36.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008327-36.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OZANA STOCCO
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo - SEGER e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008327-36.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA OZANA STOCCO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA OZANA STOCCO em face da sentença proferida em id 5235007, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente, nos seguintes termos:

“Não só o (a) Autor (a), como dezenas de outros contratados nas mesmas hipóteses, têm vindo a este Juízo, como centenas tem ido aos demais Juízos do Estado, solicitar a declaração de nulidade dos contratos, objetivando o depósito do FGTS, com aplicação do artigo 19-A da Lei 8.036/80, demonstrando que é corrente no meio em que se inserem a notícia de que esses contratos são nulos e após se findarem poderão ingressar judicialmente objetivando mais esse benefício, além daquele já dito, de acesso ao serviço público remunerado sem concurso público, em detrimento do resto da população.

É certo que a Lei em referência foi declarada constitucional pela própria Suprema Corte Brasileira. No entanto, o que se estabelece nesta decisão não é a negativa de aplicação da Lei Federal, mas a impossibilidade de que a Requerente dela se beneficie mediante busca judicial de anulação de ato do qual conscientemente participou. Aplica-se aqui a premissa acima decantada, de que a ninguém é dado a beneficiar-se da própria torpeza, sendo, em consequência, vedada a arguição de nulidade de ato jurídico por quem lhe tenha dado causa, nos termos do art. 276 do CPC.

É lamentável que os contratados temporários se vejam de fato despidos de todo e qualquer direito, mas, ainda assim, obtêm muito mais do que a grande maioria de brasileiros que sequer consegue um emprego para o sustento próprio da família, muito menos com as excelentes remunerações sabidamente pagas pelos Estados.

Com esta ficam refutadas todas as argumentações da inicial ou da defesa constantes nestes autos.

Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral, declarando encerrada esta fase, sem condenações em custas ou honorários.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, ser direito do trabalhador o depósito do FGTS, e que
“[...] não ter o FGTS depositado é afrontar, é rasgar as leis trabalhistas.”

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por não atender este ao princípio da dialeticidade recursal, e, caso não seja entendido dessa forma, que seja mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de hipossuficiência no id. 5234993.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, verifico que o presente recurso inominado não preenche todos os requisitos de admissibilidade.

Conforme se verifica nos autos, e em concordância com o sustentando em contrarrazões, o recurso não deve ser conhecido tendo-se em vista a
manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

A recorrente em momento algum impugna, especificamente, os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir que o depósito do FGTS é direito do trabalhador sem, inclusive, se atentar para a natureza jurídica dos contratos temporários firmados com o Administração Pública, os quais não são regidos pelas Leis Trabalhistas. Frise-se: a recorrente
não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a fundamentação da sentença

recorrida.

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
o recurso, e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)